Tribunal: TJES
Processo: 5006114-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006114-91.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: SANDINO SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DPVAT.
PRESCRIÇÃO.
IN
OCORRÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
POR EQUIDADE.
FIXAÇÃO
COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação de indenização relativa ao seguro DPVAT é a data de emissão do laudo médico, na qual o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez e somente nas hipóteses de notória invalidez permanente é que ocorre a presunção relativa da ciência do beneficiário. Precedentes STJ.
Prejudicial de mérito rejeitada.

2
)
O pagamento da indenização do Seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

3
)
O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, fazendo-se necessária, para se ter direito à cobertura securitária, sejam as informações corroboradas por outros meios idôneos de prova.

4
)
Considerando o disposto no §2º do art. 85 do CPC, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Precedentes TJES.

5) Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a prejudicial de mérito, para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prefacialmente, a apelante sustenta restar a pretensão fulminada pela prescrição trienal prevista no inciso IX do §3º do art. 206 do Código Civil e na Súmula 405 do STJ, porquanto negado o pedido pela seguradora em 07/03/2018 e ajuizada a ação tão somente em 07/03/2021.

Sem embargo, fixada orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação de indenização relativa ao seguro DPVAT é a data de emissão do laudo médico, na qual o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Somente nas hipóteses de notória invalidez permanente é que ocorre a presunção relativa da ciência do beneficiário
”. (AgInt no AREsp n. 2.057.937/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No caso, conquanto tenha o sinistro ocorrido em 22/10/2017, a ciência inequívoca do apelado acerca da invalidez permanente ocorrera tão somente em
17/12/2018
, quando emitido o laudo pericial de Id. 5255439.

Assim, não há de se falar em prescrição da pretensão do segurado, uma vez tenha sido a ação ajuizada em
25/11/2021
, antes do termo final do prazo prescricional, qual seja
17/12/2021
.

Desse modo,
rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a perquirir se resta configurado, na hipótese, acidente automobilístico que dá ensejo a pagamento de seguro DPVAT, bem como a existência de nexo de causalidade entre referido acidente e as lesões do recorrido.

A teor do disposto no artigo 2º da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre “
compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares
” e “
o
pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa,
haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
” (art. 5º).

Especificamente em relação à comprovação da ocorrência do sinistro para fins de recebimento da mencionada indenização, orienta a jurisprudência do STJ que “
o
boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
”. (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Necessário, portanto, sejam as informações prestadas pelo segurado no boletim corroboradas por outros meios idôneos de prova, para se ter direito à cobertura securitária.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. 1. Como é cediço, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso. 2.
Não prospera a tese da seguradora de que não houve comprovação do nexo de causalidade, diante da ausência do boletim de atendimento médico na data do sinistro, conquanto o art. 5º da Lei nº 6.194/74 exige tão somente a simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio probatório idôneo para esses fins.
3. Na espécie, restou incontroverso que o pagamento administrativo limitou-se às despesas médicas. Dessa forma, a seguradora deve a quantia prevista na sentença de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), equivalente a 50% de 70% do valor máximo da cobertura, ou, como concluiu o magistrado, correspondente a 35% do valor máximo da tabela, não havendo que se falar em equívoco na elaboração do cálculo. 4. A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Súmula 426 do STJ). (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042180005490, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

Na espécie, em boletim registrado em
16/11/
2017

(Id. 5255437), o apelado narra ter sofrido acidente automobilístico em
22/10/
2017
, em zona rural do município de Governador Lindenberg, quando estava no banco de carona de motocicleta que capotou.

Conquanto unilateralmente prestado, o depoimento é corroborado por boletim de atendimento médico de urgência confeccionado também no dia
22/10/2017
(Id. 5255448 – fls. 04/12), consignando ter sido o recorrido diagnosticado com “luxação da articulação acromioclavicular” e submetido a cirurgia, após acidente de moto.

Ademais, os fatos foram também confirmados por laudo médico confeccionado em 18/04/2018 (Id. 5255450) e declaração de
Roni Petterson Cassaro
,

proprietário e condutor do veículo no momento do sinistro (Id. 5255448 – fl. 02).

Dessarte, não prospera a tese da seguradora, porquanto sobejamente demonstrado o nexo causal entre as lesões do recorrido e o acidente por ele sofrido, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Assiste-lhe razão, por outro lado, no tocante aos honorários sucumbenciais.

Consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Logo, correspondendo a condenação,
in casu,
ao montante de R$ 4.725,00, devem ser observados os percentuais do §2º do art. 85 do CPC.

Assim, considerando a simplicidade da natureza da ação, o curto tempo de duração do processo (um ano e oito meses) e o reduzido trabalho exercido pelo causídico (demanda sem realização de audiência, restrita à prova documental adunada na inicial, contestação e réplica), que devem ser levados a efeito em análise casuística e principiológica para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, entende-se razoável
a fixação
no importe de
1
0% sobre o valor da
condenação

(
R$
4.725,
00
)
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO EM PARTE. 1. Cumpre consignar que, a despeito dos questionamentos quanto ao boletim de ocorrência, este é prescindível quando houver outros elementos nos autos para comprovar o acidente, o dano e o nexo causal. 2. Tabela anexa a Lei nº 6.197/74 estabelece que na hipótese de perda completa anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
3. Considerando a repercussão da debilidade permanente no membro inferior foi de 50% (cinquenta por cento), conclui-se que a indenização a que a autora faz jus é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 50%. 4. O entendimento deste eg. Tribunal o valor da indenização deve ser corrigido desde o evento danoso até a data da citação, quando, então, é acrescida de juros de mora observada a taxa SELIC. 5. Considerando o contido no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo o julgador observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Recurso da requerida desprovido. Recurso do requerente provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170024940, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a
ele dou parcial

provimento,

apenas
para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais,
em desfavor da apelante,
em 10% sobre o valor da condenação (
R$
4.725,
00
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.